Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESERVA DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA DECOLAR.COM. FALHA NO CHECK-IN. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PELA AGÊNCIA DE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das fornecedoras envolvidas (hotel e agência de turismo) é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une. O § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não permite mais que os fornecedores de produtos e serviços que contribuíram para a ocorrência do dano permaneçam no jogo de imputação mútua - claramente nocivo ao consumidor prejudicado - e impõe a todos o vínculo da solidariedade.
2. Se os elementos dos autos demonstram que a autora e sua família foram impedidas de se acomodarem no apart-hotel, cuja reserva foi confirmada (ID 63561325 e ID 63561353), por ausência de informações necessárias, como número do apartamento e senha (ID 63561354 e ID 63561321) está caracterizada a falha na prestação do serviço pela agência de turismo.
3. Os sentimentos experimentados pela consumidora, que passou parte da madrugada no hall do apart-hotel sem poder ingressar com os filhos crianças e a mãe idosa na acomodação reservada pela ausência da senha e foi compelida a passou a primeira noite da viagem de férias em quarto sujo e com vidros quebrado, ultrapassam a órbita do mero dissabor e configuram o dano moral indenizável.
4. Deve ser mantido o valor arbitrado a título na origem (R$ 5.000,00), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.